Tribunal: STF
Processo: ARE 1272774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR SECCIONAL DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DE DAS.4 PARA DAS.3. DECRETO REGULAMENTAR Nº 4.697/2003. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM O AUMENTO DE DESPESAS. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 84, VI, “a”; 37, X; e 131, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação do princípio da reserva legal, ao argumento de que o valor da gratificação devida pelo exercício do cargo em comissão de Procurador-Seccional da União foi reduzido por meio de decreto autônomo. Sustenta-se que a Constituição Federal reserva à lei complementar a disciplina da organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União (eDOC 27).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADVOCACIA PÚBLICA. PROCURADOR SECCIONAL DA UNIÃO. REMANEJAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DAS 101.3 E 101.4. DECRETO 4.697/2003. DECISÃO DE TURMA RECURSAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DE TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO STF SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Controvérsia acerca da constitucionalidade do Decreto 4.697/03, que reestruturou a organização remuneratória correspondente a cargo em comissão no âmbito da Advocacia-Geral da União. 2. Não se admite recurso extraordinário contra decisão da Turma Nacional de Uniformização quando o recorrente não demonstrar a contrariedade da decisão impugnada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A (i)legalidade de decreto que altera a contrapartida pecuniária relativa a cargo em comissão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. - Parecer pelo desprovimento do agravo (eDOC 54) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.028/95 e Decreto nº 4.697/2003), consignou que o cargo em comissão de Procurador Seccional da União consiste em função de cunho administrativo de livre nomeação e exoneração, inserido-se a alteração da nomenclatura e do valor da gratificação no âmbito da discricionariedade do Presidente da República. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Com a devida vênia, a sentença merece ser reformada. 
    Colhe-se deste processado que o recorrido pretendeu o pagamento das diferenças existentes entre os cargos comissionados DAS 101.3 e DAS 101.4, referentes aos períodos em que ele exerceu a função comissionada de Procurador-Seccional da União em Petrolina-PE, por entender que a função de Procurador Seccional da União, até a edição do Decreto nº 4.697/2003, vinha sendo remunerada pelo padrão DAS 101.4, e que a sua redução para o padrão DAS 101.3, através do referido Decreto, seria inconstitucional, já que esta matéria não poderia ser regulada por um ato infralegal. 
    Entrementes, filio-me à tese da recorrente. O texto constitucional, com as alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 32/2001, autoriza expressamente que o Presidente da República promova as alterações acerca da organização e do funcionamento da administração federal através de decreto, ressalvando-se a vedação ao aumento de despesas, conforme se verifica no art. 84, VI, “a” e “b” (...)
    À espécie, diante da expressa autorização da Carta Promulgada, não se pode concluir que o Decreto nº 4.697/2003 estaria em desalinho com o ordenamento jurídico, mormente se considerarmos que o remanejamento das funções administrativas não se configurou em aumento de despesas, uma vez que passou a atribuir a nomenclatura DAS 101.3 em substituição ao DAS 101.4 para o cargo em comissão de Procurador Seccional da União. 
    Cumpre observar que o cargo em comissão de Procurador Seccional da União não se confunde com o cargo efetivo de Procurador, sendo aquele uma função de cunho administrativo de livre nomeação e exoneração. Ademais, apesar de não ser a hipótese aqui examinada, destaque-se que o artigo 84, no seu inciso VI, alínea “b” também autoriza que o chefe do Poder Executivo extinga funções públicas, como as referidas “DAS”, caso se encontrassem vagas. 
    Assim, conclui-se que a edição do referido Decreto foi pautada estritamente no poder discricionário do Presidente da República em organizar a Administração Pública Federal e com observância aos limites traçados na Constituição Federal. 
    Por essas razões, merece ser afastada a pretensão autoral, pelo que dou provimento ao recurso da União (eDOC 10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Assim vem se posicionando esta Corte constitucional, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: RE 893116, de minha relatoria, DJe 16.03.2020; RE 768097, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.08.2017; ARE 1305246, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.03.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente